Tribunal: TJBA
Processo: 8022230-16.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8022230-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

RM/L

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL DE MUNICÍPIO COMO FATOR IMPEDITIVO DO REPASSE DE VERBAS ESTADUAIS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL (ART. 26 DA LEI Nº 10.522/2002). PRECEDENTES DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
.

PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
JULGADO
IMPROCED
ENTE O PEDIDO
, COM CASSAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de n. 8022230-16.2022.8.05.0000
, em que figuram como requerente o MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO e como requeridos a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
as preliminares e, no mérito, julgar
IMPROCEDENTE
esta ação, cassando a liminar outrora deferida e declarando, por consequência, prejudicados os Agravos Internos interpostos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente